Tribunal: TJSP
Processo: 1004458-15.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c reparação de danos morais. Reportagem jornalística sobre abusos sexuais que teriam sido cometidos por padre contra freiras, veiculada em diversos órgãos da imprensa. Pleito de exclusão dos links que relacionam o nome do autor à matéria, com aplicação do direito de esquecimento. Sentença de improcedência. Insurgência. Desacolhimento. Preliminares

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c reparação de danos morais. Reportagem jornalística sobre abusos sexuais que teriam sido cometidos por padre contra freiras, veiculada em diversos órgãos da imprensa. Pleito de exclusão dos links que relacionam o nome do autor à matéria, com aplicação do direito de esquecimento. Sentença de improcedência. Insurgência. Desacolhimento. Preliminares afastadas. Mérito. Fatos narrados que se limitam a informar os relatos de supostas vítimas do clérigo. Prevalência do interesse coletivo sobre o individual. Direito ao esquecimento. Questão julgada em sede de repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 1.010.606/RJ, Tema no 786, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja tese constou: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais". Inaplicabilidade. Animus nocendi e difamandi inexistente. Reportagem que não ultrapassa os limites da informação e do interesse público. Ausência de ato ilícito. Litigância de má-fé inexistente. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.